Tribunal: TJES
Processo: 5002132-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002132-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALERIA CARDOSO BARCELLOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002132-48.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALERIA CARDOSO BARCELLOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão juntada ao movimento de n.695031, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por
VALERIA CARDOSO BARCELLOS,
fixou a correção monetária pelo índice IPCA-E, referente ao pagamento de FGTS a exequente.

Em suas razões recursais, alega o Estado que, embora a decisão tenha determinado a aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária incidente em todo período de cálculos, a presente execução se refere aos depósitos de FGTS, havendo índice de atualização monetária previsto no art.22 da Lei Federal nº 8.036/90 (redação dada pela Lei 9.964/2000).

Sustenta que com a publicação da Lei nº 9.964/2000, de aplicação imediata a todos os processos em curso, o percentual de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública é de 6% ao ano nas ações que versem sobre o FGTS e o índice de correção monetária é a TR, sendo esse o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça conforme súmula n. 459 e do precedente firmado no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia de tema 731.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso acostada ao movimento de n. 717375.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões, conforme certidão de movimento n. 1016347.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão juntada ao movimento de n.695031, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por
VALERIA CARDOSO BARCELLOS,
fixou a correção monetária pelo índice IPCA-E, referente ao pagamento de FGTS a exequente.

Em suas razões recursais, alega o Estado que, embora a decisão tenha determinado a aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária incidente em todo período de cálculos, a presente execução se refere aos depósitos de FGTS, havendo índice de atualização monetária previsto no art.22 da Lei Federal nº 8.036/90 (redação dada pela Lei 9.964/2000).

Sustenta que com a publicação da Lei nº 9.964/2000, de aplicação imediata a todos os processos em curso, o percentual de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública é de 6% ao ano nas ações que versem sobre o FGTS e o índice de correção monetária é a TR, sendo esse o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça conforme súmula n. 459 e do precedente firmado no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia de tema 731.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso acostada ao movimento de n. 717375.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões, conforme certidão de movimento n. 1016347.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme se extrai da impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo Estado nos autos originários (movimento n. 695030), dentre as irresignações levantadas foi arguida a temática da atualização monetária aplicável a Fazenda Pública nas ações que versem sobre o FGTS.

Quando de sua decisão, o magistrado
a quo
registrou que, com a entrada em vigor da Lei n. 11.960/90, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devem ser observados os critérios de atualização nela disciplinados, isto é, no período anterior a entrada em vigor da Lei em referência, deve seguir os parâmetros definidos na decisão monocrática, o fator de correção da CGJ/ES (INPC) e, após o IPCA-e a partir de 30 de junho de 2009, em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870/947 - Tema 810.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1495146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu acerca da correção monetária e juros de mora nas ações em que houver condenação da Fazenda Pública, restando assim determinado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...)

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Nestes termos, em se tratando a matéria de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Deve-se destacar, ainda, que o enunciado sumular nº 456 do Colendo Superior Tribunal de Justiça trata dos casos em que o FGTS foi recolhido pelo empregador e não repassados ao fundo, não sendo aplicável ao caso
sub oculis,
pois, conforme é de sabedoria geral, não se recolhe FGTS dos servidores públicos temporários.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1495146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu acerca da correção monetária e juros de mora nas ações em que houver condenação da Fazenda Pública.

2 –
Em se tratando a matéria de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

3
-
O enunciado sumular nº 456 do Colendo Superior Tribunal de Justiça trata dos casos em que o FGTS foi recolhido pelo empregador e não repassados ao fundo, não sendo aplicável ao caso sub oculis, pois, conforme é de sabedoria geral, não se recolhe FGTS dos servidores públicos temporários.

4 -
Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.